Tribunal: TJDFT
Processo: 0001107-52.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001107-52.2020.8.07.0020 RECORRENTE: THIAGO MENEZES ABREU RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. I - Mantém-se a condenação do agente quando as declarações firmes e coesas da vítima, corroboradas por laudo pericial, demonstram a prática do crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica e familiar. II - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente, em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato. III - Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, que não existem provas suficientes para embasar a sua condenação, pois a própria fala da vítima se mostrou dúbia, confusa, e sem coerência. Requer a absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Dos elementos colhidos nos autos, verifica-se de maneira segura que o réu Thiago segurou fortemente a vítima, pegando-a pelo pescoço, bem como arremessou tijolo de churrasqueira na direção de seu pé, praticando o crime de lesão corporal em situação de violência doméstica em face de Luiza. Por tais razões, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.” (ID 45306544), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que:”[...] Além disso, crimes praticados no ambiente familiar e doméstico são cometidos na clandestinidade, possuindo especial relevo a palavra da vítima, que, muitas vezes, é coagida a permanecer em silêncio”(AgRg no REsp n. 1.838.611/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.) Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023